Tribunal: TCU
Processo: 042.033/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 434/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Instituto Infraero de Seguridade Social (Infraprev) relativa a alegadas irregularidades ocorridas no Fundo de Investimentos em Participações (FIP Multiner, CNPJ 10.381.075/0001-13), cujos aportes foram destinados às empresas Multiner e Mesa, que tinham como objeto construir pequenas centrais hidrelétricas e parques eólicos, que não teriam sido realizados, ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 8o, 10, § 1o, 12 e 47 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, V, "g", 201, § 1o, 202, 235, 237, III, 252 e 276 do Regimento Interno do TCU, bem como no art. 41 da Resolução TCU 259/2014, em: a) conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) determinar a conversão do processo em tomada de contas especial, na forma prevista no art. 41 da Resolução TCU 259/2014, com o fim de promover as medidas necessárias para a devida responsabilização; d) notificar o representante a respeito o presente acórdão. 1. Processo TC- Processo 042.033/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Infraestrutura. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.5. Representação legal: Alexandre Spezia (20555/OAB-DF), Elísio de Azevedo Freitas (18.596/OAB-DF) e outros, representando Instituto Infraero de Seguridade Social. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.